Tribunal: TJSP
Processo: 1012281-58.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Prestação de serviços. Plataforma E-Commerce. Desativação unilateral de conta/perfil. Ação de obrigação de fazer e não fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado que era de rigor, posto que a prova documental carreada aos autos é suficiente para deslinde da controvérsia. Não é demais lembrar que

Ementa:
Prestação de serviços. Plataforma E-Commerce. Desativação unilateral de conta/perfil. Ação de obrigação de fazer e não fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado que era de rigor, posto que a prova documental carreada aos autos é suficiente para deslinde da controvérsia. Não é demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370, do CPC, de 2015, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. Mérito - CDC. Inaplicabilidade ao caso concreto. Com efeito, ao que se tem nos autos, a autora, ora apelante, ex vi do que dispõe o art. 2o. do CDC, não se enquadra no conceito de destinatário final dos serviços prestados pelas rés. Realmente, os elementos de convicção, constantes dos autos, dão conta de que a autora se utilizava da plataforma para suas atividades profissionais (e-commerce), com o objetivo, notadamente, de auferir lucro. Destarte, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes deve ser examinada sob a ótica do Código Civil e, derradeiramente, pela Lei Federal no. 12.965/2014 - "Marco Civil da Internet", que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres aos usuários da internet no País. Alegações da apelante no sentido de que as suspensões teriam sido injustificadas, extemporâneas e sem notificação prévia que não se coadunam com os dados coligidos nos autos. Com efeito, os elementos de convicção, constantes do feito, demonstram que a conta foi suspensa em razão da violação dos termos e condições de uso da plataforma, especialmente pela comercialização de produtos sem estoque e pela estipulação de prazos de entrega excessivos, conduta vedada pelas regras contratuais. Reclamações de consumidores devidamente comprovadas. Rebaixamento de reputação da vendedora que decorreu das próprias reclamações registradas. Exercício regular de direito por parte das rés, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Inexistência de cláusulas abusivas. Precedentes jurisprudenciais no mesmo sentido. Danos morais. Não configurados. Microempreendedor individual (MEI) que não demonstrou qualquer violação à sua honra objetiva ou subjetiva ou mesmo repercussão negativa apta a ensejar indenização. Ausência de ilícito e de dano indenizável. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.